Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado em favor de Iego Henrique Pereira da Silva, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque converteu sua prisão em flagrante em preventiva.
Alega-se: I) que a custódia cautelar é ilegal porque há evidente nulidade do flagrante eis que derivado de invasão de domicílio, sem autorização de busca judicial e com base exclusivamente em denúncia anônima.
Além disso, sustenta: II) fundamentação inidônea do decreto cautelar, diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, não preenchimento dos requisitos do art. 313, do CPP e III) pretende a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e IV) predicados pessoais favoráveis ao Paciente e que não apresenta riscos à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Pede, pois, que seja relaxada a prisão diante das ilegalidades apontadas. Subsidiariamente, requer a concessão da liberdade provisória sem fiança, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário (art. 319 do CPP) (Id. 74405480).
Anexou-se documentos (Id. 74405481 a Id. 74405484).
Eis a síntese.
Extrai-se do boletim de ocorrência que a Polícia Civil e Militar em investigações prévias sobre o Tráfico de Drogas promovido pela Organização Criminosa conhecida como “Comando Vermelho” no município de Lucas do Rio Verde/MT, recebeu várias informações de que traficantes de vários municípios do Estado de Mato Grosso (Barra do Barças, Nova Xavantina e Rondonópolis), teriam se deslocado para Lucas do Rio Verde/MT a mando da atual “chefe” do Tráfico de Drogas Jeniffer Gil Rodrigues.
Consta ainda, que os policiais civis e militares receberam informações que o Paciente teria relacionamento afetivo com a adolescente K.G.B.S., filha de Jeniffer, e ele estaria no município de Lucas do Rio Verde/MT para ocultar entorpecentes, distribuí-los para outros traficantes, praticar torturas e homicídios a mando da líder regional da facção (Jeniffer), juntamente com Bruno e outros traficantes, pois, estariam associados entre si com estabilidade e permanência.
Desse modo, mediante informações e campana policial, os policiais civis e militares se deslocaram até o imóvel situado na Chácara Bom Jesus, Av. Goiás, no município de Lucas do Rio Verde/MT, em que residiam a adolescente K.G.B.S., Bruno Gabriel Ferreira da Silva e o Paciente, e os avistaram comercializando drogas, os quais, foram presos em flagrante, vez que mantinham na residência uma porção de maconha (6,4g), no bolso de uma mochila, uma porção de pasta-base de cocaína em pedra (3,6g), em cima de um botijão de gás, que seriam destinadas para a traficância, além da quantia em espécie no valor de R$ 1.975,00 e recortes plásticos (comumente utilizados para embalar drogas para a mercancia) (Id. 74405482).
Além disso, por meio de entrevistas com usuários de drogas e vizinhos da mencionada residência, os policiais militares e civis obtiveram a informação de que o Paciente e outros traficantes teriam recentemente aplicado “castigo” em alguns “subtraficantes” (Id. 74405482-pg.39/41).
Isto posto, o Paciente e o Bruno foram presos em flagrante delito pela autoria, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, e art. 35, caput, c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei no.11.343/2006.
I) Alega o impetrante que a prisão em flagrante efetivada pelos policiais civis e militares é eivada de nulidade, porque os policiais teriam invadido a residência do Paciente e Bruno sem Mandado Judicial. Assim, requer o relaxamento da prisão (Id. 74405480).
Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, restou demonstrado, em tese, o delito de Tráfico de Entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.
Outrossim, conforme preconiza o §1o do art. 240 do CPP, a apreensão domiciliar será efetivada quando ‘fundadas razões a autorizarem’.
Nesse ponto, quanto às fundadas razões para tanto, extrai-se que a busca domiciliar foi ensejada não apenas pela existência de denúncias anônimas e prévia investigação, mas também, porque a guarnição policial, em campanas na residência do Paciente avistaram-no juntamente com Bruno e a adolescente K.G.B.S. realizando a mercancia no imóvel, diante disso, decidiram abordá-los e encontraram no interior da residência, variedade de drogas, dinheiro em espécie e recorte plásticos, circunstâncias capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razões para a busca domiciliar.
Destaca-se, ainda, que o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório e, eventual irregularidade nele constatada, não gera nulidade na ação penal.
Sobre isso, cabe também transcrever entendimento sumulado por este TJMT no sentido de que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Enunciado n. 27).
Inclusive, há diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se tratando de crime permanente, como o delito de Tráfico de Drogas, torna-se dispensável a expedição de mandado de busca e apreensão, sendo lícito ao policial ingressar, até mesmo, na residência do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, a fim de fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente encontrada no local.
A propósito, do STJ:
“(...) 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. DJe 10/5/2017).
(...). 3. No caso, havendo fundadas suspeitas, oriundas de denúncias anônimas averiguadas pela polícia da localidade, de que o flagranteado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prisão, por se tratar de delito permanente, cuja invasão domiciliar não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme exegese autêntica do art. 303 do Código de Processo Penal, conjugada à redação do art. 5o, inciso XI, da Carta Política de 1988. (...). 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, na forma dos arts. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, e em alinho à jurisprudência firmada por esta Corte Superior sobre a matéria, pois a considerável quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas ao contexto em que efetivado o flagrante da traficância, são fatores que revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, demostrando que a manutenção da constrição cautelar justifica-se como meio necessário e adequado à salvaguarda da ordem e da saúde pública. (...)”. (STJ - RHC 94.162/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, por ora, a legalidade da busca domiciliar realizada, já que amparada no prévio conhecimento de que o Paciente e Bruno que seriam integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” e vinham traficando drogas, corroborado pela apreensão, de início, da variedade de drogas, dinheiro em espécie e recortes plásticos, denotam a prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante.
Concluir de modo diverso, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do writ, porquanto demandaria dilação probatória.
II – Fundamentos do Decreto Preventivo.
Nota-se que, no decreto preventivo, o magistrado destacou as circunstâncias do crime e a variedade das drogas apreendidas com o Paciente e Bruno e fundamentou a segregação cautelar, com base em fortes indícios de ativa participação do Paciente e Bruno no delito de Tráfico de Drogas, mormente considerando a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas no imóvel em que eles residiam no momento do flagrante, possivelmente oriundos do tráfico.
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso, especialmente diante gravidade concreta do delito e periculosidade do Paciente, que, em tese, em conluio com Bruno e a adolescente K.G.B.S. mantinham em sua residência variedade de drogas, dinheiro em espécie e recortes plásticos (comumente utilizados para embalar drogas para a veda).
Além disso, há indícios nos autos de envolvimento do Paciente e Bruno, que entre si, e entre outros traficantes, estariam associados de forma estável e permanente com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, tanto que os agentes da Lei os apontaram como integrantes da indigitada facção, além do fato, de que eles teriam se dirigido ao município de Lucas do Rio Verde/MT, para auxiliar Jeniffer, “chefe” da referida organização criminosa, com o objetivo de ocultar, distribuir entorpecentes para a traficância, e praticar outros delitos na região.
Ademais, consta no decisum que o Paciente e Bruno estariam, também, aplicando o “salve” (castigo físico) em “subtraficantes”, envolvendo a adolescente K.G.B.S. nas práticas criminosas. Além disso, o Paciente é reincidente (Id. 74405482-pg. 71/73).
Aliás, sobre a reincidência do Paciente, confira-se Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Assim, tendo em vista a variedade de drogas e, considerando que o Paciente estaria envolvido com o “Comando Vermelho”, para venda de substâncias entorpecentes, o que reforça a conclusão acerca da sua elevada periculosidade e da extrema gravidade da conduta delituosa, justificada está, ao menos em sede liminar, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
(diante da gravidade do crime e a periculosidade do agente- Retirei essa parte- deixei aqui para conferência).
Sobre o assunto, colaciono julgado do colendo STJ:
“(...) 3. A necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017). (..)”. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 119.133/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e desmantelar a estrutura criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente.
III – Das medidas cautelares diversas.
Em que pesem as alegações do Impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
IV) Predicados pessoais favoráveis ao Paciente.
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o assunto, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria-Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator